Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-93.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006465-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), THIAGO WILLAMIS DA SILVA - CPF: 427.093.788-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ROUBO SIMPLES – EXECUÇÃO PENAL – PLEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE A JUSTIFICAR A APRECIAÇÃO EM SEDE DE HC – CPP, ART. 647 – ARESTO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PERÍODO DE SEGREGRAÇÃO PROVISÓRIA INCLUSO NO ATESTADO DE PENA – DETRAÇÃO EFETUADA – PENA REMANESCENTE DE 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS PARA SER CUMPRIDA – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – ORDEM CRONOLÓGICA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS – TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – NÃO ENQUADRAMENTO – TRAMITAÇÃO REGULAR – ALTERAÇÃO DA ORDEM DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – MATÉRIA QUE AGUARDA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – ORDEM DENEGADA.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(TJMT, HC n. 162905/2016).

Se o paciente possui uma pena remanescente de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias para ser cumprida, sem preenchimento do requisito objetivo, e ocorreu a detração do período de prisão cautelar, não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária.

O
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional quando o processo executivo está em regular tramitação e será analisado segundo critério cronológico (TJMT, HC N.U 1014326-67.2020.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1003503-68.2019.8.11.0000).

A análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC N.U 1016499-64.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006465-93.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE

PACIENTE(S): THIAGO WILLAMIS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO WILLAMIS DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de execução penal (SEEU 2000077-89.2021.8.11.0055), por não ter analisado pedido de progressão de regime em cumprimento de pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenação por roubo majorado [pelo concurso de pessoas] – art. 157, § 2º, II, CP - (
www.seeu.pje.jus.br
).

O impetrante sustenta excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime, visto que o paciente
“já cumpriu de longe o tempo mínimo que corresponde a (1/6) da pena, ou seja (0a8m29d)”
(ID 75399457).

Requer a concessão da ordem para que seja deferida a progressão para o regime semiaberto. Subsidiariamente,
“colocar o paciente em liberdade até que seja realizada a Detração Penal e consequentemente a Progressão de Regime”
(ID 83796986), com documentos (ID 83796998).

O pedido liminar foi indeferido (ID 83966977).

O Juízo singular prestou informações (ID 84263957).

A i. Procuradoria Criminal suscita preliminar de não conhecimento

e, no mérito, opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME - DETRAÇÃO PENAL. Questão a ser discutida por meio de agravo em execução penal – Habeas corpus substitutivo do recurso cabível. Período de prisão provisória devidamente cadastrado no SEEU e abatido da totalidade da pena – Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 84596958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o “não conhecimento” da impetração sob assertiva de configurar
“sucedâneo do meio processual adequado, no caso, o agravo em execução penal”
(ID 84596958).

Todavia, os pedidos de progressão de regime e aplicação de detração penal abrangem direito à liberdade do paciente, a justificar sua apreciação em sede de
habeas corpus
, à luz do art. 647 do CPP.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(HC nº.162905.2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 7.3.2017).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrente de condenação por roubo majorado [concurso de agentes] (SEEU N.U 2000077-89.2021.8.11.0055).

Em 13.3.2021, o paciente pleiteou, ao Juízo da Execução Penal,

a aplicação da detração penal por ter permanecido preso provisoriamente entre 29.6.2016 a 24.3.2018, bem como pugnou pela progressão de regime (SEEU N.U 2000077-89.2021.8.11.0055).

Em 16.3.2021, o órgão do Ministério Público opinou contrariamente aos referidos pedidos, sob a assertiva de que
“o período mencionado pela defesa já foi devidamente inserido junto ao SEEU”
e não foi atingido o lapso temporal para obtenção do benefício (SEEU N.U 2000077-89.2021.8.11.0055).

Em 12.4.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu os pleitos ao considerar que o período de constrição cautelar foi incluído anteriormente no atestado de pena do paciente e o requisito objetivo, para fins de progressão, será alcançado em 1.12.2021 (SEEU N.U 2000077-89.2021.8.11.0055).

O Juízo da Execução Penal editou a Portaria nº 006/2020-GAB 1 e estabeleceu critério de ordem cronológica, visando a otimizar a prestação jurisdicional durante a pandemia de COVID-19, considerado o aumento substancial de processos remetidos à conclusão - de 107 (cento e sete) para 2.803 (dois mil, oitocentos e três) -. Prioritariamente, serão analisados processos executivos com
“implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, na forma dos parágrafos 1º e 2º, em se tratando de penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos”
.

Pois bem.

O paciente alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 1.12.2021, não comprovou comorbidade preexistente e tem 28 (vinte e oito) anos de idade (SEEU N.U 2000077-89.2021.8.11.0055).

Com efeito, verifica-se que o

mandado de prisão de n. 0000985-57.2026.8.26.0535.0002, expedido pela comarca de origem [Santa Isabel/SP], foi cumprido em Tangará da Serra/MT em 3.3.2021 [data-base para progressão de regime] e o período em que o paciente permaneceu preso cautelarmente, qual seja, 29.6.2016 a 24.3.2018 consta como “pena cumprida até a data atual”, equivalente a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias (Atestado de Pena, ID 84263956).

Atente-se que o paciente não se enquadra nas hipóteses de tramitação prioritária, o processo executivo está em regular tramitação, de modo que o
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional, haja vista que será analisado segundo critério cronológico (TJMT, HC NU 1014326-67.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2020; HC NU 1003503-68.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.4.2019).

Outrossim, a análise da progressão de regime prisional
“exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância”
(TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020).

Nesse quadro, não se identifica constrangimento ilegal na tramitação do executivo de pena do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021